Tribunal: TJES
Processo: 5005218-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Limitação de Juros; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Elisabeth dos Santos Amorim visando à reforma da decisão que, em sede de ação revisional, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para descaracterização da mora, manutenção de posse e sobrestamento de ação de busca e apreensão. A recorrente invoca\ a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nulidade de cláusulas contratuais abusivas e revisão dos juros remuneratórios acima da média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo são abusivos; (ii) determinar se é possível a capitalização de juros no contrato em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme a jurisprudência do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, incluindo os de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4)
Os juros remuneratórios cobrados por instituições financeiras não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/33), sendo que a abusividade deve ser verificada apenas quando as taxas forem exorbitantes em relação à média do mercado, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1456492/MS).

5)
No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,68% ao mês e 37,32% ao ano) é superior à média do mercado (2,12% ao mês e 29,04% ao ano), porém, conforme a jurisprudência, tal diferença não configura, por si só, abusividade, não havendo flagrante desproporcionalidade que submeta o consumidor a desvantagem exagerada.

6)
A capitalização de juros mensais é permitida nos contratos bancários desde que expressamente pactuada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 953 (REsp nº 1.388.972/SC).

7)
A análise dos elementos de prova não permite concluir pela abusividade dos juros praticados no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)
Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média do mercado não é, por si só, abusiva, devendo ser analisada a desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A capitalização de juros em contratos bancários é permitida quando expressamente pactuada.

------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, § 1º; Decreto n.º 22.626/33; CC/2002, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.388.972/SC (Tema 953); STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005218-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISABETH DOS SANTOS AMORIM

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Elisabeth dos Santos Amorim tendente à reforma da decisão que, em sede de ação revisional, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para descaracterização da mora, manutenção de posse e sobrestamento de ação de busca e apreensão. A recorrente invoca\ a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nulidade de cláusulas contratuais abusivas e revisão dos juros remuneratórios acima da média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo são abusivos; (ii) determinar se é possível a capitalização de juros no contrato em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme a jurisprudência do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, incluindo os de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4)
Os juros remuneratórios cobrados por instituições financeiras não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/33), sendo que a abusividade deve ser verificada apenas quando as taxas forem exorbitantes em relação à média do mercado, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1456492/MS).

5)
No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,68% ao mês e 37,32% ao ano) é superior à média do mercado (2,12% ao mês e 29,04% ao ano), porém, conforme a jurisprudência, tal diferença não configura, por si só, abusividade, não havendo flagrante desproporcionalidade que submeta o consumidor a desvantagem exagerada.

6)
A capitalização de juros mensais é permitida nos contratos bancários desde que expressamente pactuada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 953 (REsp nº 1.388.972/SC).

7)
A análise dos elementos de prova não permite concluir pela abusividade dos juros praticados no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)
Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média do mercado não é, por si só, abusiva, devendo ser analisada a desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A capitalização de juros em contratos bancários é permitida quando expressamente pactuada.

------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, § 1º; Decreto n.º 22.626/33; CC/2002, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.388.972/SC (Tema 953); STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir eventual abusividade dos juros praticados por instituição financeira em contrato de financiamento de veículo.

A jurisprudência do STJ informa serem aplicáveis as regras do CDC aos contratos de alienação fiduciária, conforme inteligência da Súmula 297 da Corte Superior:

Súmula nº 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Segundo a jurisprudência pacífica da Corte de Cidadania, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato. (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

No que se refere à capitalização de juros, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, submetido ao rito dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos (
Tema 953
), fixou o entendimento segundo o qual
“[a] cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

Disso emerge que a capitalização de juros não pode ser legalmente presumida, devendo, pois, constar expressamente do contrato.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019).

Fincada essas premissas, verifica-se que o contrato firmado pela agravante em
24/10/2022
prevê taxa de juros de
2,68%
ao mês
e
37,32
% ao ano
(Id. 40350951), ao passo que, no período compreendido entre
10/08/2022
e
24/10/2022
, a taxa média de juros de operações de “aquisição de veículos - Pré-fixado” praticada no mercado era de
2,12
% ao mês
e
29,04
% ao ano
, conforme dados divulgados no sítio eletrônico do Banco Central
1
.

Saliente-se que
o STJ tem admitido a prática de taxas próximas
ao percentual médio
, reputando abusivos os somente os índices flagrantemente desproporcionais, que submetam o consumidor a desvantagem exagerada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNARATÓRIOS. TAXA MÉDIA. REFERENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NASCEDOURO DO DIREITO. DATA DA SENTENÇA. SÚMULA 568/STJ 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. [...] 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes
. [...] (AgInt no REsp n. 1.977.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, REPDJe de 29/06/2022, DJe de 22/6/2022.)

Colhe-se ainda da jurisprudência que
“
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco”
. (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse contexto, os elementos de prova coligidos não permitem concluir pela abusividade dos juros praticados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-10-18

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)